Tribunal: STF
Processo: HC 229763
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus.



    Nas razões recursais, o agravante diz que não pode haver supressão, porque o pedido formulado neste writ é exatamente para seja o processo suspenso até o julgamento do agravo regimental interposto no STJ.



    Alega que não é possível ter havido dolo, porquanto “o dolo eventual não representa somente a assunção do risco, mas sim a atuação que o prevê, com ele consente e que produz um resultado naturalístico. E, no caso em análise, há, no máximo, a atuação sem o resultado imputado.”



    Argumenta que o assistente de acusação não recorreu de uma sentença absolutória, mas desclassificatória e, por isso mesmo, seu recurso não poderia ter sido admitido.



    Afirma que “as hipóteses recursais são taxativas e não admitem a interposição, pelo assistente de acusação, de recurso em sentido estrito contra decisão desclassificatória.”



    Aduz que, “considerando-se que a decisão agravada viola o entendimento exarado na Súmula 210 do STF, é patente a não incidência do art. 192 do RISTF, razão pela qual deve o feito ser encaminhado a julgamento pela eg. Turma, acaso improcedente o juízo de retratação.”



    Assere que “a questão referente ao excesso de linguagem, em virtude da natureza da tese, não se insere no âmbito da autorização normativa prevista no art. 192 e, assim, a decisão ora agravada fere o princípio basilar da colegialidade, corolário da constitucional prestação jurisdicional pelos Tribunais.”



    Assevera que “mostra-se a necessidade de concessão da medida liminar para a garantia de que a existência de excesso de linguagem seja analisada pela 6ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça.”



    Requer “seja conhecido e provido o presente recurso, para que, em juízo de retratação, seja concedida a liminar nos termos pleiteados. Caso esse não seja o entendimento de Vossa Excelência, requer seja o presente agravo julgado pela Turma, determinando-se o regular processamento do habeas corpus.”



    Em 23.10.2023, o impetrante peticionou para dizer que a sessão plenária será realizada no dia 25.10, razão por que reitera o pedido de concessão da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, volto a registrar que o presente, no momento da impetração, se voltava contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a análise nesta Corte resultaria em supressão de instância, o que torna o writ manifestamente inadmissível.



    É bem verdade que, posteriormente, houve pronunciamento colegiado naquele Tribunal, razão por que tomo o acórdão como ato coator.



    Ademais, é verdade que houve equívoco no fundamento regimental para negar seguimento ao habeas corpus, porquanto, em caso de supressão, pode o relator decidir com fundamento no art. 21, § 1º, RISTF, e não no artigo 192, caput.



    Sobre o segundo item, não se sustenta a alegação de que o assistente não poderia ter recorrido, porque a sentença não foi absolutória, mas desclassificatória, com suporte em uma suposta taxatividade.



    Com todas as vênias, tal tese é infundada e dispensa grandes considerações.



    Sobre a questão relativa ao excesso de linguagem, vejam-se trechos do ato impugnado:



    No caso em apreço, da fundamentação empregada pelo Colegiado estadual, não se evidencia o alegado excesso de linguagem. Ao contrário, observa-se do voto condutor do acórdão que foram feitas referências ponderadas e comedidas sobre a existência de prova da materialidade e da autoria do suposto crime, ainda que se trate de tentativa de homicídio que não resultou em qualquer lesão nas vítimas. 



    O julgado, de forma clara, consignou que por meio dos depoimentos das vítimas e das testemunhas, os fatos e a conduta do Paciente foram demonstrados, devendo a presença do animus necandi ser solucionada pelo Conselho de Sentença, já que que o ato de demolir um imóvel com as vítimas em seu interior demonstra que, aos menos, o risco de produzir o resultado morte foi assumido, sem proceder qualquer juízo de valor sobre a condenação. Assim, não constato constrangimento ilegal por excesso de linguagem apto a ensejar a concessão da ordem.



    Dos trechos acima transcritos, verifica-se que o Tribunal a quo, após analisar os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia do acusado, verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, NA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 593, III, d, do CPP, NÃO CONSTITUI VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DISCUSSÃO SOBRE ACERTO OU DESACERTO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL EXIGE O REEXAME DE PROVAS. NÃO HÁ EXCESSO DE LINGUAGEM QUANDO O JUÍZO SE LIMITA A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II A jurisprudência pacífica desta Suprema Corte é no sentido de que a determinação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, na hipótese prevista no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não constitui violação à soberania dos veredictos. III A discussão sobre o acerto ou o desacerto da decisão do Tribunal de Justiça Estadual exige o exame aprofundado de fatos e provas, o que, em sede de habeas corpus, não se mostra possível, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. IV A jurisprudência pacífica desta Suprema Corte é no sentido de não haver excesso de linguagem quando o Juízo limita-se a demonstrar a existência de materialidade e de indícios de autoria necessários para submeter o paciente ao julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal. V Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 159.143/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.9.2018) 



    Quanto à alegação de ausência de dolo, tenho que o recurso deve ser provido. Vejam-se trechos do acórdão do TJ/CE, que reformou sentença desclassificatória/absolutória:



    Cuida-se de autos de recurso em sentido estrito, interposto pelo ofendido Adriano Siqueira, exercendo o múnus de assistente de acusação do Ministério Público, com fulcro no art. 581, incisos II e VIII, do Código de Processo Penal, contra sentença de fls. 778/783, a qual absolveu sumariamente os acusados Anderson Mário Marques da Rocha e Leonardo de Lima Freire dos delitos constantes nos artigos 121, caput c/c art. 14, II, do CPB (por duas vezes), bem como declarou extinta a punibilidade dos acusados em relação aos crimes do art. 161,§3º e 163, §único, IV, ambos do Código Penal, em razão da decadência operada pelo não oferecimento de queixa-crime. 



    Consta da denúncia (fls.1/5), que no dia 07/07/2014, por volta das 17:40hs, na Rua José Alcy Siqueira, n. 100, Bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, os acusados Anderson Mário e Leonardo de Lima, buscando executar por contra própria um mandado de imissão na posse de imóvel e sem auxílio de oficial de justiça ou força policial, determinaram a demolição da casa em que residia Adriano Siqueira, utilizando-se, para tanto, de uma retroescavadeira, destruindo vários cômodos, móveis e objetos que guarneciam a casa. 



    Ainda segundo o relato ministerial, a vítima Adriano Siqueira, bem como sua secretária, Jacqueline Silva Souza, encontravam-se dentro da residência no momento do início da demolição, somente não sendo atingidos por pura sorte, ocasião em que Adriano saiu da residência com o intuito de conversar com os acusados, pedindo-lhes um tempo para retirar seus pertences, não tendo logrado êxito, pois momentos depois a demolição foi reiniciada, momento em que a vítima acionou a polícia, tendo esta chegado ao local seguida de uma juíza de direito (Dra. Dilara Pedreira Guerreiro), a qual determinou que a atuação criminosa cessasse, sendo todos os presentes conduzidos à delegacia. 



    Por fim, o representante ministerial aduziu que os acusados agiram sem qualquer prenúncio, assumindo o risco de causar a morte das pessoas que alí estivessem, restando configurado o dolo eventual, motivo pelo qual teriam incorrido nos crimes previstos no art. 121, caput c/c 14, II (por duas vezes); art. 163, § único, IV e art. 161, §1º, II, todos do Código Penal. 



    Em suas derradeiras alegações (fls.681/685), pleiteou o Ministério Público pela desconsideração dos crimes de tentativa de homicídio, com posterior prosseguimento na análise dos demais delitos imputados, esta, através do envio dos autos ao juízo competente, com base na regra do art. 410, do Código de Processo Penal. 



    Dito isso, atendendo ao princípio da efetividade e com o desígnio de conferir maior celeridade ao feito, adoto o relatório constante na decisão interlocutória de fls.778/783 no tocante aos demais atos processuais, passando a complementá-lo a partir de então, sem prejuízo de uma análise criteriosa no que tange à adequação do procedimento às disposições do Código de Processo Penal pátrio. 



    Na decisão objurgada, o Magistrado de piso considerou que os elementos de convicção presentes nos autos demonstram a necessidade de desclassificação da imputação originalmente feita na denúncia contra os acusados, em razão da ausência de animus necandi na conduta perpetrada, motivo pelo qual os absolveu sumariamente dos delitos de tentativa de homicídio. Ademais, declarou extinta a punibilidade dos réus em relação aos delitos de dano e de esbulho possessório, por entender pela decadência operada pelo não oferecimento de queixa-crime, motivo por que não operada a remessa dos autos ao Juízo comum. 



    Interposto o recurso no prazo legal (fl. 790/791), acompanhado das respectivas razões (fls. 792/797), pugnou o ofendido, exercendo o múnus de assistente de acusação, pela reforma da decisão em epígrafe, retornando os autos ao juízo do júri, para que sejam pronunciados os acusados pela prática dos crimes previstos no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CPB e, subsidiariamente, que seja reconhecida a violência nos delitos dos artigos 163, § único, I, e art. 161, do CP, remetendo-se os autos ao juízo competente com o fito de reconhecer a competência do Ministério Público para apresentar ação penal pública em relação a estes delitos, desconfigurando a supramencionada extinção da punibilidade por decadência. 



    Manifestação do Ministério Público às fls. 810/816, em que discorda do recurso interposto pelo assistente da acuação. Contrarrazões dos Recorridos às fls. 820/838, por meio das quais pugnam pelo improvimento total do recurso, mantendo-se a decisão recorrida. 



    Juízo de manutenção da decisão objurgada à fl. 841. 



    Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça às fls. 860/868, com manifestação pelo conhecimento e provimento do recurso somente quanto ao pleito de reconhecimento da violência nos crimes de dano e esbulho possessório, com posterior remessa dos autos ao juízo competente para adoção das providências legais. (eDOC 2, p. 19)



    Para resolução da controvérsia, observem-se trechos dos depoimentos das testemunhas, sobretudo do operador da retroescavadeira:



    A testemunha Francisco das Chagas Lima do Nascimento, operador da retroescavadeira, disse: "que chegou por volta de 17:00hs no endereço supracitado onde já se encontrava no local o senhor LEONARDO juntamente com mais outros dois homens que não sabe informar o nome; que também estava no local conversando com os referidos homens o suposto proprietário da casa com mais uma mulher, os quais passaram a conversar em torno de 20 minutos, foi quando recebeu a determinação de LEONARDO para derrubar o muro da residência; que após derrubar o muro o proprietário da residência pediu que parasse e o ajudasse a retirar objetos pessoais do interior do imóvel; que então cerca de cinco pessoas ajudaram a retirar objetos da residência, foi então que o senhor LEONARDO deu novamente a ordem para o declarante derrubar a casa; que passou a executar o serviço derrubando um quarto, sala, cozinha, e uma parte da varanda; que tem a informar que no momento em que executava a derrubada do imóvel não existia ninguém no seu interior, estando o suposto proprietário do imóvel e a mulher do lado de fora da casa". (eDOC 2, p. 64)



    A testemunha presencial José Aloísio Andrade Lima disse: "que confirma ser a sua pessoa que estava no local a qual também aparece de costas na foto de fls. 116 dos autos; que no local se encontrava as pessoas de LEONARDO, ANDERSON MARIO além de funcionários de uma empresa contratada da retroescavadeira; que o declarante avistou Sr. LEONARDO conversando com um casal que aparentemente dizia ser os supostos proprietários do imóvel; que determinado momento o Sr. LEONARDO determinou que derrubasse o muro da residência com o objetivo de vincular o imóvel construído ao terreno ao lado; que faz questão de informar que em nenhum momento havia ninguém dentro do imóvel, como também faz questão de frisar que o Sr. LEONARDO a todo momento mandava um capataz ficar de olho para ninguém entrar no imóvel; [...] que o casal que morava na residência pediu para que retirasse suas coisas de dentro no imóvel no que foi atendido tendo os funcionários que estavam no local ajudado a retirar seus pertences pessoais." 



    A testemunha presencial José Aloísio Andrade Lima disse: "que confirma ser a sua pessoa que estava no local a qual também aparece de costas na foto de fls. 116 dos autos; que no local se encontrava as pessoas de LEONARDO, ANDERSON MARIO além de funcionários de uma empresa contratada da retroescavadeira; que o declarante avistou Sr. LEONARDO conversando com um casal que aparentemente dizia ser os supostos proprietários do imóvel; que determinado momento o sr. LEONARDO determinou que derrubasse o muro da residência com o objetivo de vincular o imóvel construído ao terreno ao lado; que faz questão de informar que em nenhum momento havia ninguém dentro do imóvel, como também faz questão de frisar que o Sr. LEONARDO a todo momento mandava um capataz ficar de olho para ninguém entrar no imóvel; [...] que o casal que morava na residência pediu para que retirasse suas coisas de dentro no imóvel no que foi atendido tendo os funcionários que estavam no local ajudado a retirar seus pertences pessoais." 



    A testemunha presencial Thiago Menezes Lima disse: "que chegando no local avistou uma retroescavadeira, como também percebeu que o Sr. LEONARDO conversava com um casal na porta de entrada da residência; que o declarante presenciou o momento em que o muro da casa e a parte dos fundos foram derrubados; que no mento em que o imóvel estava sendo derrubado os supostos donos se mantinham ao lado de fora, sem correrem nenhum risco de vida.". (eDOC 2, p. 65)



    Após a instrução, o Ministério Público requereu a desclassificação do crime, o que foi atendido pelo Juízo, mas reformado pelo Tribunal de Justiça, para determinar a submissão do paciente a julgamento perante o Tribunal do Júri.



    É sabido que, em regra, uma vez pronunciado e submetido ao julgamento, com ou sem a ocorrência deste, a jurisprudência desta Corte não admite, em regra, a rediscussão de pretensa desclassificação, em sede de habeas corpus. Veja-se:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍCIO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DEBATE ACERCA DO ELEMENTO VOLITIVO DO AGENTE. CULPA CONSCIENTE X DOLO EVENTUAL. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CIRCUNSTÂNCIA QUE OBSTA O ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO. REEXAME DE PROVA. ORDEM DENEGADA. I - O órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes contra a vida e, portanto, apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta do agente aqui suscitadas – o Tribunal do Júri - concluiu pela prática do crime de homicídio com dolo eventual, de modo que não cabe a este Tribunal, na via estreita do habeas corpus, decidir de modo diverso. II - A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa. Precedentes. III – Não tem aplicação o precedente invocado pela defesa, qual seja, o HC 107.801/SP, por se tratar de situação diversa da ora apreciada. Naquela hipótese, a Primeira Turma entendeu que o crime de homicídio praticado na condução de veículo sob a influência de álcool somente poderia ser considerado doloso se comprovado que a embriaguez foi preordenada. No caso sob exame, o paciente foi condenado pela prática de homicídio doloso por imprimir velocidade excessiva ao veículo que dirigia, e, ainda, por estar sob influência do álcool, circunstância apta a demonstrar que o réu aceitou a ocorrência do resultado e agiu, portanto, com dolo eventual. IV - Habeas Corpus denegado.” (HC 115352, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16.4.2013, p. 30.4.2013) – grifo nosso.



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. CULPA CONSCIENTE. PRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. 1. Admissível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual, a depender das circunstâncias concretas da conduta. Precedentes. 2. Mesmo em crimes de trânsito, definir se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação do paciente por homicídio doloso ou se, em realidade, trata-se de hipótese de homicídio culposo ou mesmo de inocorrência de crime é questão que cabe ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 3. Não cabe na pronúncia analisar e valorar profundamente as provas, pena inclusive de influenciar de forma indevida os jurados, de todo suficiente a indicação, fundamentada, da existência de provas da materialidade e autoria de crime de competência do Tribunal do Júri. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 116950, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 3.12.2013 e p. 14.2.2014) – grifou-se.



    Interessa a este julgamento saber, em verdade, se o ato do agravante traduziu um querer, ainda que indireto, de ceifar a vida dos ocupantes do imóvel, ao proceder com a sua demolição.



    Penso que não.



    Não pode estar na esfera de aceitação do resultado morte a conduta daquele que pede para que os ocupantes saiam do imóvel e determina que ninguém permita o ingresso de pessoas no recinto. Veja-se:



    “...que tem a informar que no momento em que executava a derrubada do imóvel não existia ninguém no seu interior, estando o suposto proprietário do imóvel e a mulher do lado de fora da casa" (eDOC 2, p. 64)



    “...que o declarante presenciou o momento em que o muro da casa e a parte dos fundos foram derrubados; que no mento em que o imóvel estava sendo derrubado os supostos donos se mantinham ao lado de fora, sem correrem nenhum risco de vida. (eDOC 2, p. 65)



    Não custa enaltecer que o legislador penal brasileiro adotou, em relação ao dolo, as teorias da vontade (dolo direto – agir visando produzir determinando resultado) e do assentimento (dolo eventual – consente com o risco do resultado).



    Aqui, merecem considerações o magistério de Nelson Hungria, in Comentário ao Código Penal, vol. I – arts. 11 a 27, Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 115-116, a saber:



    “Vê-se que o nosso legislador de 40, ao fixar a noção de dolo, não se ateve à chamada teoria da representação (para a existência do dolo, basta a representação subjetiva ou previsão do resultado como certo ou provável), que, aliás, na sua pureza, está inteiramente desacreditada; e, com todo acerto, preferiu a teoria da vontade (dolo é a vontade dirigida ao resultado), completada pela teoria do consentimento (é também dolo a vontade que, embora não dirigida diretamente ao resultado previsto como provável, consente no advento deste ou, o que vem a ser o mesmo, assume o risco de produzi-lo). Dolo é, ao mesmo tempo, representação e vontade. Como argumenta Florian, a representação divorciada da vontade é ‘cosa inerte dela psique’, e a vontade sem representação e´, do ponto de vista da psicologia normal, uma impossibilidade. A representação é necessária, mas não suficiente à existência do dolo. (…) os mais prestigiosos defensores da teoria da representação, isto é, Von Liszt e Frank, acabaram reconhecendo que a representação do resultado, por si, só, não basta para exaurir a noção de dolo: é necessário um momento de mais intensa ou íntima relação psíquica entre o agente e o resultado; e tal momento, como adverte Von Hippel, detidamente analisado, não é outra coisa que a concomitante volição do resultado (‘Nähere Prufung dieses Moment lehrt, dass es nichts anders ist als das Wollen (Mitwollen) des Erfolges’). Na conceituação de dolus eventualis, Von Listz e Frank aderem iniludivelmente à teoria da vontade quando, em tal caso, declaram insuficiente a simples representação do resultado e exigem para este o consentimento do agente. Ora, consentir no resultado não é senão um modo de querê-lo.



    Quando a vontade se exerce por causa do resultado, o dolo é chamado direto (determinado, intencional, incondicionado); quando a vontade se exerce apesar da previsão do resultado como provável, fala-se em dolo eventual (ou condicionado). (…) Também não é indeterminada a vontade no dolo eventual: quando a vontade, dirigindo-se a certo resultado, não recua ou não foge da prevista probabilidade de outro resultado, consentindo no seu advento, não pode haver dúvida de que esse outro resultado entra na órbita da vontade do agente, embora de modo secundário ou mediato. A menção expressa que faz o Código ao dolo eventual, para equipará-lo ao dolo direto (em que o resultado é querido de modo principal ou imediato) plenamente se justifica: não obstante a justeza do raciocínio de que ‘quem arrisca, quer’, tem-se pretendido, em doutrina e na jurisprudência, identificar o dolus eventualis com a culpa consciente (luxúria ou lascívia, do direito romano), isto é, com uma das modalidades da culpa stricto sensu. 



    (…) 



    São bem conhecidas,a respeito do dolo eventual, as chamadas ‘fórmulas de Frank’. A primeira delas assim decide: ‘a previsão do resultado como possível somente constitui dolo, ‘se a previsão do mesmo resultado como certo não teria detido o agente, isto é, não teria tido o efeito de um decisivo ‘motivo de contraste’. É esta a fórmula denominada ‘da teoria hipotética do consentimento’, a que o próprio Frank acrescentou esta outra (chamada ‘da teoria positiva do consentimento’): ‘Se o agente se diz a si próprio: seja como for, dê no que der, em qualquer caso não consigo deixar de agir, é responsável a título de dolo’.



    Ambas essas fórmulas deverão seguir de orientação para o juiz, mas é óbvio que, para sua aplicação aos casos concretos, terá ele de guiar-se pelo conhecimento das circunstâncias do fato, para retraçar os motivos do agente. É o que bem acentua M.E. Mayer, com a sua ‘teoria da motivação’: ‘Para distinguir essas duas espécies de culpabilidade (dolo eventual e culpa consciente), deve indagar-se como o agente ‘se comportou ao prever o resultado, tendo se em vista, para tal fim, o complexo total de seus motivos’. 



    (…)



    Para a existência do dolo eventual, basta que o agente, na dúvida, sobre se o resultado previsto sobreviria ou não, atravesse o Rubicon, não se abstendo da ação, pois quem age em tal dúvida assume o risco de quanto possa acontecer. - grifo nosso”.



    Também é importante tecer considerações sobre o elemento subjetivo do tipo penal do art. 121, caput, do Código Penal.



    É oportuno renovar o pensamento de Nelson Hungria, in Comentário ao Código Penal, vol. V – arts. 121 a 136, Rio de Janeiro: Forense, 1942, p. 41, a saber:



    “Para o efeito da responsabilidade penal, como já se disse, não basta averiguar a existência de vínculo causal objetivo entre a ação ou omissão e o resultado: cumpre, igualmente, que se reconheça a culpabilidade do agente, isto é, se ele procedeu com dolo ou culpa stricto sensu. Dolo é a vontade livre e conscientemente exercida no sentido do resultado anti-jurídico. Dize-se direto, quando o agente prevê como certo o resultado, para cujo advento, precisamente, empreende o ato de vontade; e eventual, quando o agente, prevendo como provável ou possível o resultado, assume o risco de produzi-lo.



    (…)



    Como reconhecer a voluntas ad necem? Trata-se de factum internum, e desde que não é possível pesquisá-lo no ‘foro íntimo’ do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo. O fim do agente se traduz, de regra, no seu ato. O sentido da ação (ou omissão) é , na grande maioria dos casos, inequívoco. Quando o evento ‘morte’ está em íntima conexão com os meios empregados, de modo que ao espírito do agente não podia deixar de apresentar-se como resultado necessário, ou ordinário, da ação criminosa, seria inútil, como diz Iampallomeni, alegar-se que não houve o animus occidendi: o fato atestará sempre, inflexivelmente, que o acusado, a não se que se trate de um louco, agiu sabendo que o evento letal seria a consequência de sua ação e, portanto, quis matar. É sobre pressuposto de fato, em qualquer caso, que há de assentar o processo lógico pelo qual se deduz o dolo distintivo do homicídio”.



    Já tive oportunidade de registrar no HC n 111.442, 2ª Turma, j. 28.8.2012 e p. 17.9.2012, o que se segue:



    “Postas essas balizas, convém destacar que, nos termos do art. 18, I, do CP, diz-se o crime ‘doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo’. Na primeira hipótese, temos o denominado dolo direto ou determinado, na segunda, o dolo indireto ou indeterminado.



    Na hipótese do dolo eventual, o agente, malgrado não queira diretamente praticar a infração penal, não se abdica de agir, assumindo, desse modo, o risco de produzir o resultado. Nas palavras de Damásio, ‘(...) ocorre o dolo eventual quando o sujeito assume o risco de produzir o resultado, isto é, admite e aceita o risco de produzi-lo. Ele não quer o resultado, pois se assim fosse haveria dolo direto. Ele antevê o resultado e age. A vontade não se dirige ao resultado (o agente não quer o evento), mas sim à conduta, prevendo que esta pode produzir aquele. Percebe que é possível causar o resultado e, não obstante, realiza o comportamento ‘ (Jesus, Damásio de. Parte Especial. Vol. 2. Editora Saraiva, 32ª edição, 2012, pp. 290-291).



    (...)



    Pois bem. No dolo eventual, a despeito de o agente ter assumido o risco de produzir o resultado, por certo não o quis (frise-se, se o desejasse, o dolo seria direto e não eventual). Nesse sentido, se não deseja a produção do resultado, muito mais óbvio concluir que o agente não direciona sua vontade para impedir, dificultar ou impossibilitar a defesa do ofendido. (...)”



    Consideradas essas premissas e os fatos descritos na denúncia, o paciente não agiu assumindo o risco de produzir o evento letal, com o registro que as vítimas não foram sequer feridas.



    Portanto, homicídio doloso, ainda que a título eventual, sabidamente não praticou, conforme bem decidiu o magistrado de primeiro grau.



    Destaque-se que o que se procede neste julgamento é apenas declarar que a descrição contida na denúncia não configura homicídio doloso tentado.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e concedo da ordem de habeas corpus para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente